Tribunal: TJMT
Processo: 1021950-02.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021950-02.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), DENISMAR SANTOS ALVES - CPF: 046.716.091-00 (PACIENTE), 1° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO DE ARAUJO E SILVA - CPF: 895.526.101-25 (VÍTIMA), MAXSUEL ROSA PINTO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], TENTATIVA DE HOMICÍDIO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – PRISÃO DECRETADA APÓS REPRESENTAÇÃO – MERA IRREGULARIDADE - RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS – MATÉRIA AFETA A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES - REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE - JULGADOS DO STJ E TJMT – IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE - ORDEM DENEGADA.

O c. STJ firmou posição no sentido de que a audiência de custódia “
deverá ser realizada apenas para presos em flagrante,

tratando-se de única hipótese prevista
” (AgRg no RHC 140995/BA).

Os reconhecimentos fotográficos, realizados na delegacia de Polícia, devem ser avaliados, na instrução probatória, pelo Juízo singular, após a oitiva da vítima sobrevivente, testemunhas e agentes policiais responsáveis pelas investigações, de modo a ser legítimo ou não como prova do ato persecutório (STJ, HC 616.546/SP).
“É inviável debater a tese [...] de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial em sede de habeas corpus, quando presentes indícios suficientes da participação do agente na prática do delito.”
(TJMT, HC 1015851-21.2019.8.11.0000)

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública quando consubstanciada na gravidade concreta dos crimes atribuídos ao paciente, o qual teria matado/tentado matar as vitimas, mediante disparos efetuados com duas armas de fogo [pistola e espingarda calibre 12], após discussão banal, bem como na “
personalidade criminosa do agente
”, que possui condenação definitiva anterior.

A prática de homicídio e tentativa de homicídio motivada por discussão banal e com emprego de arma de fogo, assim como a reiteração criminosa,
“constituem motivação apta a evidenciar o risco que a liberdade do acusado representa para a ordem pública”
(STJ, AgRg no HC no 712.234/TO).

“[...] a jurisprudência [...] considera legítima tanto a segregação cautelar destinada a impedir atuação criminosa futura considerada provável, quando há maus antecedentes ou outros indícios de recalcitrância do agente, quanto aquela que se destina a preservar a integridade física da vítima sobrevivente, especialmente em crimes graves [...].”
(STJ, AgRg no RHC n. 149.294/MA)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1021950-02.2022.8.11.0000 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE (S):

DR. DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS

PACIENTE (S):

DENISMAR SANTOS ALVES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de DENISMAR SANTOS ALVES contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJe N.U 1022264-36.2022.8.11.0003), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima], tentativa de homicídio [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP e art. 14 da Lei n. 10.826/2003 - (
www.tjmt.jus.br
).

O
impetrante sustenta que
: 1) a prisão preventiva seria ilegal por não ter sido realizada audiência de custódia; 2)
os reconhecimentos fotográficos, realizados na fase policial, seriam nulos por inobservância das formalidades legais; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar.

Requer a concessão da ordem para
que seja declarada
“a nulidade da prisão
”, revogada a custódia preventiva do paciente ou substituída por medidas alternativas (ID 148619242), com documentos (ID 148619244/ID 148668157).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 201/203-ID 149115188).

O Juízo singular prestou informações (fls. 208/216- ID 150014696).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA APÓS DEFERIMENTO DE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS. 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. ATO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. FUGA DO PACIENTE. 2. DECISÃO FUNDAMENTADA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NULO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA EM OUTROS ELEMENTOS. EVENTUAL NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DEVERÁ SER APROFUNDADA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL OU EM RECURSO PRÓPRIO. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. 3. NULIDADE DA PRISÃO PROCESSUAL EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IMPERTINÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA QUANDO PRESO EM FLAGRANTE. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NA OCORRÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. 4. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - fls. 218/226-ID

152663677)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 5.10.2022, o Juízo singular, a requerimento da autoridade policial, decretou a pri
são preventiva do paciente nestes termos:

“[...] no dia 03 de setembro de 2022, ás margens do Rio Vermelho, nesta cidade, o representado teria, valendo-se de arma de fogo, efetuado diversos disparos de arma de fogo em desfavor dos ofendidos. Consta ainda que a vítima Maxsuel veio a óbito no local, enquanto a vítima Fabiano foi socorrido e não foi a óbito, tendo em vista que foi encaminhado ao Hospital Regional e prestado o atendimento médico necessário.

Consoante ao apurado, na data e local dos fatos, o investigado teve uma discussão com Fábio de Araújo e Silva, irmão da vítima Fabiano, motivada pelo fato do representado estar usando da sua ceva para pescar. Após a discussão, Fabiano e seu companheiro Maxsuel desceram o rio de barco para pescarem, momento em que foram surpreendidos por investigado, que estava abrigado atrás de um coqueiro e, de posse de duas arma de fogo, iniciou os disparos que atingiram as vitimas. [...]

Compulsando detidamente os autos, vislumbro que é certo que há prova da existência do crime (boletim de ocorrência, laudo pericial de necropsia da vítima Maxsuel), bem como é inconteste a presença dos indícios de autoria, sobretudo pelas declarações prestadas na DEPOL pela vítima Fabiano, reconhecimento fotográfico, bem como pelas demais testemunhas, sobretudo pela testemunha Valdemir Pereira Portela que presenciou os fatos.

Assim, a segregação cautelar do representado se faz necessária não só para assegurar a aplicação da lei penal, mas, principalmente pela necessidade de se manter a ordem pública, eis que, ao que tudo indica, estamos de frente de pessoa que demonstra desprezo ao ordenamento legal. [...]

Entendo ainda que a necessidade da decretação da prisão preventiva revela a preocupação de se evitar a prática de novas infrações penais, restringindo-se, nessa hipótese, para garantir a ordem pública. Em suma, a necessidade decorre da proteção à efetividade do processo para justificar o encarceramento provisório do autuado.

Paralelamente, a adequação quer significar que o encarceramento é medida que mais se ajusta, tendo em vista a personalidade criminosa do agente.

Além disso, a prisão preventiva de mostra necessária para salvaguardar a integridade física tanto da vítima sobrevivente, quanto das demais testemunhas que estavam no local e presenciaram os fatos. [...]

Assim, decreto a PRISÃO PREVENTIVA do investigado DENISMAR SANTOS ALVES, para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, com a rimo nos artigos 312 e 313 ambos do Código de Processo Penal. [...]”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – ID 148619246)

Na mesma data, o mandado de prisão expedido em face do paciente foi cumprido (PJE N.U 1024488-44.2022.8.11.0003).

Em 8.10.2022, o juiz da causa justificou a impossibilidade de realização da audiência de custódia por estar “
presidindo sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, no feito de no 0004706-36.2009.8.11.0064
” (Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito - PJE N.U 1024488-44.2022.8.11.0003).

Em 7.11.2022, a 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS denunciou o paciente por homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima], tentativa de homicídio [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (PJe 1025200-34.2022.8.11.0003).

Em 18.11.2022, a denúncia foi recebida em 8.11.2022 (PJe 1025200-34.2022.8.11.0003).

Em 21.11.2022, a resposta à acusação foi apresentada (PJe 1025200-34.2022.8.11.0003).

Pois bem.

De fato, a audiência de custódia não foi realizada. Todavia,

não se trata de prisão em flagrante, mas sim da decretação de prisão preventiva, pelo Juízo singular, a requerimento da autoridade policial.

O c. STJ firmou posição no sentido de que a audiência de custódia “
deverá ser realizada apenas para presos em flagrante,

tratando-se de única hipótese prevista
” (AgRg no RHC 140995/BA – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 25.4.2022). Em outras palavras, não há necessidade de realização desse ato se o paciente se encontra preso em decorrência de decreto de segregação cautelar, devidamente fundamento pela autoridade competente.

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu:

“A falta da audiência de custódia – por se tratar de mera irregularidade – não contamina a ordem de prisão preventiva.”
(HC

1006782-57.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 10.5.2022)

Logo, não se verifica a ilegalidade apontada.

Por sua vez, os reconhecimentos fotográficos, realizados na delegacia de Polícia, devem ser avaliados, na instrução probatória, pelo Juízo singular, após a oitiva da vítima sobrevivente, testemunhas e agentes policiais responsáveis pelas investigações, de modo a ser legítimo ou não como prova do ato persecutório (STJ, HC 616.546/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.4.2021).

Os indícios de autoria não estão embasados somente em reconhecimento fotográfico, mas em declarações de testemunhas [Fábio de Araujo e Silva;

Valdemir Pereira Portela; Edipo de Araujo Portela]

e da vítima sobrevivente [Fabiano de Araujo e Silva, além de minucioso trabalho investigativo conduzido pela 2a Delegacia de Polícia de Rondonópolis/Vila Operária (Relatório de Investigação n° 2022.13.61229-2°DP/DHPP/RONDONOPOLIS), que apontaram o paciente como autor dos disparos de arma de fogo que culminaram na morte de Maxsuel Rosa Pinto.

Aplicável aresto desta e. Câmara:

“É inviável debater a tese [...] de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial em sede de habeas corpus, quando presentes indícios suficientes da participação do agente na prática do delito.”
(HC

1015851-21.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 18.11.2019)

Assim sendo, a matéria não deve ser conhecida.

Em seu turno, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta dos crimes atribuídos ao paciente, o qual teria matado Maxsuel Rosa Pinto e tentado matar Fabiano de Araujo e Silva, mediante disparos efetuados com duas armas de fogo [pistola e espingarda calibre 12], após discussão motivada pela discordância do uso de “ceva” para pesca, bem como na “
personalidade criminosa do agente
”, visto que o paciente possui condenação definitiva anterior por furto e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, em concurso material, a 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, transitada em julgado no dia 25.6.2021 (PJE N.U 0002852-21.2020.8.11.0064).

Atente-se que o paciente estaria pescando em local de “ceva” de peixes da vítima Fabiano de Araújo e
“não gostou de terem pedido para se retirar”,
tendo efetuado vários disparos em direção às vítimas Maxsuel Rosa Pinto [atingido com três disparos na panturrilha esquerda, o tórax e o abdômen que causaram sua morte] e Fabiano de Araújo e Silva [alvejado com quatro tiros na região do tórax, ombro esquerdo, mão esquerda e o quadril], as quais estavam desarmadas e dentro de uma canoa, ou seja, sem qualquer condição de defesa, a evidenciar a desproporcionalidade da conduta.

A reiteração delitiva mostra-se plausível, visto que o paciente
“pouco mais de um ano após a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, novamente, em tese, se utilizou de tal instrumento para as pratica de delito contra a vida, bem como foi encontrado pelos investigadores em posse de duas armas de fogo”
, como bem ponderado pelo Juízo singular, o qual inclusive reforçou que a Comarca de Rondonópolis figura entre as 100 cidades mais violentas do País e é a 2a cidade mais violenta de Mato Grosso, conforme registro no Atlas Violência 2019 do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), referenciado

nas informações prestadas (ID150014696).

Noutro giro, a prática de homicídio e tentativa de homicídio motivada por discussão banal e com emprego de arma de fogo, assim como a reiteração criminosa,
“constituem motivação apta a evidenciar o risco que a liberdade do acusado representa para a ordem pública”
(STJ, AgRg no HC no 712.234/TO - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 12.5.2022).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“A prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, além da reiteração delitiva do paciente, visto que é reincidente. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.”
(HC

1017905-52.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 25.10.2022)

Portanto, o ato constritivo mostra-se suficientemente motivado.

Ao avaliar a aplicabilidade das medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente registra condenação definitiva por furto e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (PJE N.U 0002852-21.2020.8.11.0064), além de ter sido denunciado por porte ilegal de uma pistola Taurus PT 92, calibre 9 mm,

caixa de munição 9 mm e dois carregadores sobressalentes, ocorrido no
5.10.2022
, também na Comarca de Rondonópolis (PJe 1025251-45.2022.8.11.0003).

Nessa hipótese, a manutenção da custódia afigura-se imperativa para
acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos
(STJ,
AgRg no RHC 125139/RO - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 3.6.2020
; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Enfim, a necessidade de proteger a integridade física da vítima sobrevivente e das testemunhas arroladas também recomenda a constrição do paciente, ao menos na primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, sobretudo ao considerar que seu envolvimento pretérito com porte ilegal de arma de fogo, instrumento utilizado para cometer homicídio motivado por mero aborrecimento cotidiano.

A respeito, o c. STJ assim se posicionou:

“[...]

jurisprudência desta Corte considera legítima tanto a segregação cautelar destinada a impedir atuação criminosa futura considerada provável, quando há maus antecedentes ou outros indícios de recalcitrância do agente, quanto aquela que se destina a preservar a integridade física da vítima sobrevivente, especialmente em crimes graves

[...].”
(AgRg no RHC n. 149.294/MA – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 10.8.2021)

Dessa forma, as medidas cautelares alternativas são inaplicáveis.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA a
ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022